Tribunal: TJDFT
Processo: 0708240-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0708240-93.2022.8.07.0001 RECORRENTE: NISO BOMFIM DE MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CERTEZA ACERCA DA NARCOTRAFICÂNCIA E DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGA JUNTO AO RÉU. CRIME DE NATUREZA MÚLTIPLA. DOLO CONFIGURADO. TRÁFICO CARACTERIZADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO VERIFICADA. PENA DE MULTA. VALOR DO DIA-MULTA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO PELA UTILIZAÇÃO NO CRIME DE TRÁFICO. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, praticados por ambos os réus. 2. Os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos quando seguros e uniformes em ambas as fases em que prestados, bem como quando inexistem indícios de interesse em prejudicar, sem motivos, os acusados. 3. A ausência de apreensão de drogas na posse direta do agente não afasta, de forma automática, a materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, especialmente quando existirem outros elementos de prova aptos a atestar a prática delitiva. 4. O crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 é considerado de natureza permanente e de ação múltipla, pelo que a prática de quaisquer das condutas nele constantes caracteriza o tráfico de drogas. Logo, se do contexto fático-probatório apurado, restou nítida a intenção (dolo) de difusão ilícita do entorpecente, na modalidade “vender, entregar, fornecer”, a condenação é medida que se impõe. 5. Incabível o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu, seja em sede policial ou judicial, exerceu o seu direito constitucional de permanecer em silêncio, bem como, quando da abordagem pelos agentes policiais em sede de mandado de busca e apreensão, tão somente abriu o portão de sua casa e mostrou o local em que guardava os entorpecentes. 6. Considerando que o valor do dia-multa foi fixado no padrão unitário mínimo legal, não há que falar em sua redução, já que, conforme prescrevem os arts. 49 do Código Penal e 42 da Lei n. 11.343/06, a pena pecuniária é proveniente do preceito secundário do tipo penal, cuja aplicação é obrigatória e não pode ser afastada ou reduzida aquém do mínimo apenas em razão da condição econômica do acusado. 7. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico ilícito de drogas é efeito decorrente da condenação, razão pela qual inviável a pretendida restituição dos bens apreendidos no contexto flagrancial da prática do delito. 8. Apelações criminais conhecidas e não providas. O recorrente alega violação ao artigo 60, §6o, da Lei 11.343/2006, pleiteando a restituição do seu veículo apreendido, sob o argumento de que em nenhum momento foi discutido se ele teria origem ilícita. Afirma que, embora haja suposição de que a denunciada Caroline usaria o referido bem em suposta prática de tráfico, não há informação se isso contava ou não com o consentimento do recorrente e nem se a apreensão se deu no momento em que a denunciada foi abordada por policiais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 60, §6o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR. QUANTIDADEDE DROGA. PATAMAR DE UM QUINTO. POSSIBILIDADE. PLEITO PELA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. I - A fração utilizada na aplicação da causa especial de diminuição de pena inserta no artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343./2006, é balizada pela a quantidade e pela natureza da droga apreendida. As demais circunstâncias do art. 59, do CP, também podem servir para a modulação da quantificação da diminuição ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC n. 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 1/8/2017 e AgRg no REsp n. 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 30/5/2017). II - No que concerne ao pleito de restituição do veículo apreendido, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância especial. Incidência da Súmula 7, STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.047.911/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023).(g.n.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025